Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-67.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002532-67.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASTELO BRANCO SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.345.484/0001-50 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (APELADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE VALENTE FUGA PIRES - CPF: 017.348.291-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – APENAS EM RELAÇÃO À PARTE DOS CRÉDITOS – PRESCRIÇÃO QUANTO A ESTES AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso em relação a parte dos créditos não é constatado, há de se afastar o reconhecimento estabelecido na Sentença.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Castelo Branco Agroflorestal da Amazônia LTDA - ME
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito com fulcro no artigo 487 inciso II do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, em síntese que “
na hipótese de inércia do contribuinte na realização de suas obrigações tributárias, especialmente, no preenchimento da GIA-ICMS, não há de se falar em constituição imediata do crédito tributário, sendo necessária a atuação fiscal nesse desiderato
”.

Assevera que “
não houve, portanto, declaração do contribuinte. Assim, o fundamento jurisprudencial utilizado na sentença sobre o termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário não se aplica ao caso, vez que o crédito, repise-se, foi lançado de ofício
” e não por homologação.

Afiança que “
no presente caso, os créditos definitivamente constituídos a partir do ano de 2012 não estão prescritos, vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN
”.

Aduz que “
assim, a suposta prescrição não ocorreu, uma vez que o feito executivo foi ajuizado em 28/04/2016, período posterior à vigência da Lei complementar 118/2005 (09/06/2005), motivo pelo qual a prescrição resta interrompida pelo mero despacho do juiz ordenando a citação
(...)
que ocorreu em 03/05/2016
”. (Id. 2668780)

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida impugnou todos os fundamentos do apelo (Id. 2669007).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020